Tribunal: TJMT
Processo: 0038305-93.2013.8.11.0041
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-06-13
Data de publicação: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0038305-93.2013.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (1728)
Assunto:

[Subsídios]
Relator:
Dr. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0002-23 (APELADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE CUIABÁ - CNPJ: 03.533.064/0001-46 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO. RETIFICOU EM PARTE A SENTENÇA.

E M E N T A

APELANTE:
MUNICIPIO DE CUIABÁ

APELADO:
SINDICATO DOS TRABALHADORES NO ENSINO PUBLICO

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE ATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE – REJEITADAS – LITISPENDENCIA – NÃO OCORRÊNCIA - SERVIDOR PÚBLICO – PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO – HORA-ATIVIDADE DE, NO MÍNIMO 1/3 – PISO NACIONAL – CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO – LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 – PRECEDENTE DO STF – ADI Nº 4167 – EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO A PARTIR DE 27-4-2011 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – JUROS MORATÓRIOS E CORREÇÃO MONETÁRIA – TEMA 810 STF – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – SENTENÇA ILÍQUIDA – DEFINIÇÃO DO PERCENTUAL EM LIQUIDAÇÃO - APELAÇÃO DO MUNICÍPIO DE CUIABÁ PROVIDA EM PARTE – SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE.

1. Para existir ofensa ao princípio da dialeticidade, necessário se faz que as razões recursais estejam dissociadas da decisão recorrida, haja vista que é dever da parte recorrente demonstrar, especificadamente, as razões e fundamentos que justifiquem a reforma da decisão recorrida. Preliminar rejeitada.

2. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do Magistério Público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº 11.738/2008. O Supremo Tribunal Federal, ao apreciar os embargos de declaração, opostos em face do acórdão que julgou improcedente a ADI nº 4.167/DF, declarou que o pagamento do piso instituído pela Lei nº 11.738/08 somente pode ser exigido a partir de 27 de abril de 2011.

3. Quanto aos juros e correção monetária, entendo que a sentença deve ser retificada para aplicação do julgado no Recurso Extraordinário nº 870.947/SE (Tema 810), que reconheceu a repercussão geral da matéria.

4. Não sendo líquida a sentença, a definição do percentual dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado.

Recurso de Apelação Parcialmente Provido, Sentença Retificada em Parte.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença, proferida pelo Juízo da Primeira Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por danos Materiais identificada pela numeração única: 0038305-93.2013.8.11.0041, movida pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP
, no qual o Juízo de Origem julgou procedente a pretensão inicial, com resolução do mérito, e condenou a municipalidade em R$ 2.000,00 (dois mil reais) a título de honorários sucumbenciais.

Denota-se dos autos que o SINTEP, propôs a presente Ação Declaratória objetivando reconhecer o direito dos professores do ensino público à aplicabilidade do descrito no artigo 2º, § 4º, da Lei Federal nº. 11.738/08, que estabelece o mínimo de 1/3 (um terço) da carga horária como hora atividade, e não o da Lei Complementar Municipal que determina o mínimo de 20% (vinte por cento) da carga horária, bem como busca o pagamento do diferencial de 13,3% (treze vírgula três por cento) contido entre o estabelecido pela Lei Complementar Municipal e a norma federal supracitada.

Em suas razões recursais, o Município de Cuiabá aduz, preliminarmente, a ilegitimidade ativa ad causam do sindicato para pleitear os direitos em questão, em seguida, busca pela caracterização de litispendência com outras ações que versam sobre a mesma matéria.

Em ato contínuo, pugna pelo reconhecimento da inconstitucionalidade do artigo 2º, § 4º, da Lei Federal nº. 11.738/08 no julgamento da ADI 4.167, bem como almeja a revogação da justiça gratuita outrora concedida ao SINTEP.

Ademais, relata que a condenação em honorários foi fixada de forma errônea, pois em caso de sentenças ilíquidas deve-se aplicar o descrito no art. 85, §4º, inciso II do CPC.

Por fim, requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar improcedentes os pedidos da exordial.

Por sua vez, o SINTEP, em suas contrarrazões, alega preliminar de inadmissibilidade do recurso de apelação por violação ao princípio da dialeticidade recursal, e no mérito, almeja a confirmação da sentença em todos os seus termos.

O Ministério Público manifesta em Id: 7097199 pela inexistência de interesse público capaz de justificar a intervenção ministerial.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO
interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
em face de sentença, proferida nos autos da Ação Declaratória c/c Indenização por danos Materiais movida pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO – SINTEP
.

De início, ressalto que se encontram presentes os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal e preparo, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

PRELIMINARES

a) PRESSUPOSTO E CONSTITUIÇÃO E DESENVOLVIMENTO VÁLIDO E REGULAR DO PROCESSO – LEGITIMIDADE ATIVA

Inicialmente, verifica-se que o Município de Cuiabá sustenta quanto a ausência de pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do processo, em razão da ausência de comprovação da existência legal da entidade sindical substituta.

Analisando detidamente os autos, verifico que há nos autos, documentos acostados à exordial que demostram a certificação de registro do cartório de títulos e documentos de pessoa jurídica, o Estatuto da Entidade, bem como certidão do Ministério Público do Trabalho, comprovando a existência da entidade representante destes autos. Logo, o Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP/MT – Subsede Cuiabá está devidamente regular para representar processualmente os sindicalizados.

Nesse sentido é o entendimento deste Sodalício:

“REMESSA NECESSÁRIA COM RECURSO DE APELAÇÃO - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS - SERVIDOR PÚBLICO - PROFISSIONAL DA EDUCAÇÃO - PRELIMINARES - ILEGITIMIDADE ATIVA DO SINDICATO E INÉPCIA DA INICIAL - REJEITADAS - PRESCRIÇÃO TRIENAL - AFASTADA - MÉRITO - HORA-ATIVIDADE NO MÍNIMO 1/3 - PISO NACIONAL - CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE MATO GROSSO ARTIGO 237, INCISO III - LEI FEDERAL Nº. 11.738/2008 - PRECEDENTE DO STF - ADI Nº 4167 - EFEITOS MODULATÓRIOS DA DECISÃO - A PARTIR DE 27/04/2011 – ADEQUAÇÃO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANTIDOS - RECURSO DESPROVIDO - SENTENÇA RATIFICADA. 1. O Sindicato é legítimo para figurar no polo ativo da ação, uma vez que devidamente cadastrado e registrado no Ministério do Trabalho e Emprego tendo como base territorial o Estado de Mato Grosso, bem como não há que se falar em inépcia da inicial, haja vista que consta da peça inaugural a lista dos substituídos, ora representados na demanda. 2. Nas demandas contra a Fazenda Pública que reconhecem relação jurídica de trato sucessivo, a prescrição se atenta às parcelas vencidas no quinquênio que precedeu à propositura da ação, nos termos da Súmula 85 do STJ. 3. O Supremo Tribunal Federal, na ADI nº. 4167, confirmou a validade da norma geral federal que fixou o percentual de 33,3% de pagamento de hora-atividade como critério de definição do valor do piso salarial. 4. Considerando o tempo de tramitação do processo, o trabalho desenvolvido pelo profissional, a natureza repetitiva da ação, os parâmetros adotados em casos análogos, mantenho os honorários advocatícios arbitrados na sentença. (Apelação/Remessa Necessária 136096/2016, DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES RODRIGUES, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 16/5/2017, publicado no DJE 29/5/2017)”

Posto isso,
REJEITO
a preliminar.

b) LITISPENDÊNCIA E CERCEAMENTO DE DEFESA

O município Apelante argui as preliminares de litispendência e cerceamento de defesa, sob o fundamento de que o Sindicato ajuizou várias ações individuais com idêntico teor, quando deveria ter proposto uma ação coletiva, dificultando sua defesa.

Referidas preliminares não merecem guarida.

Isso porque, conforme se nota da preambular, os substituídos do Sindicato estão devidamente identificados nos autos.

Dessa forma não há cerceamento de defesa, porque basta uma leitura atenta da preambular para que se identifique quem está no bojo dos autos.

Do mesmo modo, para que se configure a litispendência, necessário se faz que haja entre as ações a tríplice identidade, ou seja, partes, causa de pedir e pedido, o que não é o caso.

REJEITO
, pois, as preliminares suscitadas.

MÉRITO RECURSAL

a) RECEBIMENTO DE NO MÍNIMO 1/3 EM RELAÇÃO À CARGA HORÁRIA SEMANAL COMO HORA ATIVIDADE

Cinge-se a controvérsia ao reconhecimento ou não da existência do direito dos professores do ensino básico do Município de Cuiabá ao recebimento de no mínimo 1/3 em relação a carga horária semanal como hora atividade de acordo com a Lei Federal n. 11.738/2008.

Nesse sentido, dispõe a legislação municipal, no artigo 42 da Lei n. 4.594/2004 e artigo 33 da Lei Complementar n. 220/2010,
in verbis
:

“Art. 42. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a 20% (vinte por cento) de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela destinada à preparação e avaliação do trabalho pedagógico, à colaboração com a administração da escola, às reuniões pedagógicas, à articulação com a comunidade e ao aperfeiçoamento profissional, de acordo com a proposta educativa da escola.”

“Art. 33. Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único. Entende-se por hora-atividade aquela desafinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.”

De outra banda, a Lei Federal nº 11.738/2008, esclarece que:

“Art. 2º

O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

[...]

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

Dessa forma, se vê que, embora as leis municipais tenham assegurado aos professores municipais o percentual da jornada semanal para horas-atividades, o fez no patamar de 20% (vinte por cento), enquanto a norma federal que regula a questão reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária para as atividades Extraclasse.

Anoto que o piso salarial profissional para os profissionais do Magistério Público da Educação Básica é o valor mínimo que os professores, em início de carreira, devem receber e foi instituído pela Lei nº 11.738, de 16 de julho de 2008, que regulamentou a alínea e do inciso III do caput do artigo 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias, que dispõe:

“Art. 60. Até o 14º (décimo quarto) ano a partir da promulgação desta Emenda Constitucional, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios destinarão parte dos recursos a que se refere o caput do art. 212 da Constituição Federal à manutenção e desenvolvimento da educação básica e à remuneração condigna dos trabalhadores da educação, respeitadas as seguintes disposições: (Redação dada pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006). (Vide Medida Provisória nº 339, de 2006).

I - a distribuição dos recursos e de responsabilidades entre o Distrito Federal, os Estados e seus Municípios é assegurada mediante a criação, no âmbito de cada Estado e do Distrito Federal, de um Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação - FUNDEB, de natureza contábil; (Incluído pela Emenda Constitucional nº 53, de 2006).

II - (...)

III - observadas as garantias estabelecidas nos incisos I, II, III e IV do caput do art. 208 da Constituição Federal e as metas de universalização da educação básica estabelecidas no Plano Nacional de Educação, a lei disporá sobre:

e) prazo para fixar, em lei específica, piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica;

[...]”

A Carta Magna previu, ainda, entre seus princípios fundamentais, o direito à universalização da Educação Básica, que deve ser aplicado em conformidade com diversos princípios constitucionais, como preceitua o inciso V do Art. 6º:

“Art. 6º. A União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios deverão elaborar ou adequar seus Planos de Carreira e Remuneração do Magistério até 31 de dezembro de 2009, tendo em vista o cumprimento do piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica, conforme disposto no parágrafo único do art. 206 da Constituição Federal.

[...]

V - Valorização dos profissionais da educação escolar, garantidos, na forma da lei, planos de carreira, com ingressos exclusivamente por concurso público de provas e títulos, aos das redes públicas.”

Em igual sentido, o artigo 206 do mesmo diploma estabelece:

“Art. 206. O ensino será ministrado com base nos seguintes princípios:

[...]

VIII - piso salarial profissional nacional para profissionais da educação escolar pública, nos termos de lei federal.”

Com base nessas diretrizes constitucionais, a Lei Federal nº. 11.738/2008 fixou o piso salarial nacional para os profissionais do Magistério Público de Educação Básica, estabelecendo, em síntese:

“Art. 1º. Esta Lei regulamenta o piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica a que se refere a alínea “e” do inciso III do caput do art. 60 do Ato das Disposições Constitucionais Transitórias.”

“Art. 2º O piso salarial profissional nacional para os profissionais do magistério público da educação básica será de R$ 950,00 (novecentos e cinquenta reais) mensais, para a formação em nível médio, na modalidade Normal, prevista no art. 62 da Lei no 9.394, de 20 de dezembro de 1996, que estabelece as diretrizes e bases da educação nacional.

§ 1º O piso salarial profissional nacional é o valor abaixo do qual a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não poderão fixar o vencimento inicial das Carreiras do magistério público da educação básica, para a jornada de, no máximo, 40 (quarenta) horas semanais.

§ 2º Por profissionais do magistério público da educação básica entendem-se aqueles que desempenham as atividades de docência ou as de suporte pedagógico à docência, isto é, direção ou administração, planejamento, inspeção, supervisão, orientação e coordenação educacionais, exercidas no âmbito das unidades escolares de educação básica, em suas diversas etapas e modalidades, com a formação mínima determinada pela legislação federal de diretrizes e bases da educação nacional.

§ 3º Os vencimentos iniciais referentes às demais jornadas de trabalho serão, no mínimo, proporcionais ao valor mencionado no caput deste artigo.

§ 4º Na composição da jornada de trabalho, observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos.”

A partir dos dispositivos retro citados, forçoso reconhecer que o piso salarial tem assento constitucional, isto, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, nos quais se destacam a valorização do profissional da Educação Escolar e a fixação do piso salarial, de modo a conceder não somente melhorias salariais aos professores, bem como estabelecer também uma adequada jornada de trabalho a ser cumprida.

Assim, na composição da jornada de trabalho, deve-se observar o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária, para o desempenho das atividades de interação com os educandos, e 1/3 da jornada será dedicado à preparação de aulas e às demais atividades fora da sala, ou seja, à hora-atividade.

Registre-se que a Constituição do Estado de Mato Grosso, em seu artigo 237, III, apresenta-se em harmonia com o assegurado pela Lei Federal nº. 11.738/2008, ou seja, garante aos profissionais da educação, seja no âmbito estadual, seja municipal, a jornada de 2/3 (dois terços) para o desempenho das atividades em sala de aula, e o restante, para compromissos extraclasse. Confira-se:

“Art. 237 - O Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado e em colaboração, visando ao pleno desenvolvimento da pessoa humana, ao seu preparo para o exercício da cidadania com base nos seguintes princípios:

I - a educação escolar pública, de qualidade, gratuita, em todos os níveis e graus, é direito de todos, conforme art. 10, inciso III, desta Constituição;

II - gratuidade do ensino público, em todos os níveis e graus, em estabelecimentos oficiais;

III - valorização dos Profissionais da Educação Pública Básica, garantindo, na forma da lei, plano de carreira com piso salarial profissional, jornada de trabalho única de 30 (trinta) horas, sendo 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extraclasse na função docente, e ingresso exclusivamente por concurso público de provas e títulos, assegurado regime jurídico único para todas as instituições mantidas pelo Estado e Municípios. (EC n.º 12/98).”

Importante destacar que a constitucionalidade da Lei nº. 11.738/2008 já foi questionada em Ação Direta de Inconstitucionalidade, oportunidade em que o Supremo Tribunal Federal, em voto da relatoria do Ministro Joaquim Barbosa, confirmou a validade da norma federal, que, entre outras prerrogativas, fixou o limite máximo de 2/3 (dois terços) de carga horária para o desenvolvimento de atividades com os educandos e 1/3 (um terço) como hora-atividade, cujo objetivo é a preparação das aulas e demais atividades extraclasses. Veja-se:

“CONSTITUCIONAL. FINANCEIRO. PACTO FEDERATIVO E REPARTIÇÃODE COMPETÊNCIA. PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA. CONCEITO DE PISO: VENCIMENTO OU REMUNERAÇÃO GLOBAL. RISCOS FINANCEIRO E ORÇAMENTÁRIO. JORNADA DE TRABALHO: FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO PARA DEDICAÇÃO A ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA. ARTS. 2º, §§ 1º E 4º, 3º, CAPUT, II E III E 8º, TODOS DA LEI 11.738/2008. CONSTITUCIONALIDADE. PERDA PARCIAL DE OBJETO. 1. Perda parcial do objeto desta ação direta de inconstitucionalidade, na medida em que o cronograma de aplicação escalonada do piso de vencimento dos professores da educação básica se exauriu (arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008). 2. É constitucional a norma geral federal que fixou o piso salarial dos professores do ensino médio com base no vencimento, e não na remuneração global. Competência da União para dispor sobre normas gerais relativas ao piso de vencimento dos professores da educação básica, de modo a utilizá-lo como mecanismo de fomento ao sistema educacional e de valorização profissional, e não apenas como instrumento de proteção mínima ao trabalhador. 3. É constitucional a norma geral federal que reserva o percentual mínimo de 1/3 da carga horária dos docentes da educação básica para dedicação às atividades extraclasse. Ação direta de inconstitucionalidade julgada improcedente. Perda de objeto declarada em relação aos arts. 3º e 8º da Lei 11.738/2008”. (STF ADI 4167, Relator: Min. JOAQUIM BARBOSA, Tribunal Pleno, julgado em 27/04/2011, DJe-162 DIVULG 23-08-2011 PUBLIC 24-08-2011)”

Opostos embargos declaratórios na ADI nº 4.167, o Supremo Tribunal Federal definiu os efeitos modulatórios da decisão, estabelecendo que a Lei nº. 11.738/2008 passa a ser aplicável a partir de 27-4-2011 (data da conclusão do julgamento da ADI), configurando-se em mora do Poder Público a partir desta data.

Nesta esteira, reconhecida a constitucionalidade do artigo 2º, § 4º, da Lei Federal nº 11.738/2008, a qual se encontra em harmonia com o assegurado na Constituição do Estado de Mato Grosso, a instituir em seu artigo 237, III, que o Estado e os Municípios organizarão os seus sistemas de ensino de modo articulado, garantido aos Profissionais da Educação Pública Básica plano de carreira com piso salarial profissional, com jornada de trabalho correspondente a 1/3 (um terço) destinada a planejamento e estudos extraclasse.

Entrementes, a Lei Complementar nº. 220/2010 - Lei Orgânica dos Profissionais da Secretaria Municipal de Educação de Cuiabá estabelece que:

“Art. 33 - Fica assegurado a todos os professores o correspondente a vinte por cento de sua jornada semanal para horas-atividades relacionadas ao processo educativo.

Parágrafo único - Entende-se por hora-atividade aquela destinada ao planejamento e avaliação do trabalho pedagógico, às reuniões pedagógicas, aos cursos de aperfeiçoamento profissional, à articulação com a comunidade escolar e à colaboração com a gestão da escola, de acordo com a proposta da unidade de ensino e as políticas educacionais da SME.”

Da leitura conjugada dos artigos, observa-se que a Lei Orgânica Municipal estabeleceu o percentual de 20% (vinte por cento) da carga horária como hora-atividade, e, em contrapartida, a Lei Federal instituiu o limite máximo em 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos, sendo 1/3 (um terço) da carga horária dedicada à denominada hora-atividade ou atividades extraclasses.

Destarte, os Autores Substituídos possuem direito ao seu recebimento, como forma de garantir a isonomia, no que tange ao reajuste de vencimentos, já que o piso nacional dos professores municipais de Cuiabá não pode ser inferior ao fixado na Lei nº 11.738/08, devendo o Município de Cuiabá implementar e cumprir o valor mínimo estipulado e que seja observada a carga horária de 1/3 para atividades extraclasses, de modo que os professores possam ter tempo hábil e razoável para a melhoria na qualidade do ensino.

Nesse sentido é a jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL COM REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C COBRANÇA – PROFESSORES MUNICIPAIS – PISO NACIONAL PARA OS PROFESSORES DA EDUCAÇÃO BÁSICA – FIXAÇÃO DO TEMPO MÍNIMO – ATIVIDADES EXTRACLASSE EM 1/3 DA JORNADA – LEI FEDERAL No 11.738/08 – CONSTITUCIONALIDADE DECLARADA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – IMPLEMENTAÇÃO DO PISO – DEVIDA – INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO À SEPARAÇÃO DE PODERES – RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. Aplica-se a todos os entes federados o piso salarial nacional dos profissionais do magistério público da Educação Básica, nos termos da Lei Federal nº. 11.738/2008. O piso salarial tem assento constitucional, em decorrência do próprio valor dado pela Carta Magna à Educação, elevada à condição de direito social (art. 6º), cujo ensino deverá ser ministrado com base em princípios, destacando-se a valorização do profissional da Educação Escolar Pública. As necessidades de atendimento das leis orçamentárias não afastam a obrigatoriedade da aplicação do piso salarial, haja vista que o legislador, concedeu prazo suficiente para que os entes públicos se organizassem não só quanto ao plano de carreira, mas, também, quanto à remuneração. (Apelação/Remessa Necessária 47077/2016, DES. MÁRCIO VIDAL, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10-10-2016, publicado no DJE 17-10-2016)”

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA – SINTEP -

JORNADA DE TRABALHO - CARGA HORÁRIA MÁXIMA EM SALA DE AULA DE 2/3 – DEDICAÇÃO A ATIVIDADES REALIZADA EXTRACLASSE – LEI FEDERAL 11.738/2008 – NORMA CONSTITUCIONAL – STF – EFEITO ERGA OMNES – RECURSO DESPROVIDO. A Lei Federal nº. 11.738/2008 em seu art. 4º §2º estabelece que, na composição da jornada de trabalho observar-se-á o limite máximo de 2/3 (dois terços) da carga horária para o desempenho das atividades de interação com os educandos. A referida lei foi declarada constitucional pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento da ADI 4167, surtindo efeito erga omnes. Inexiste possibilidade de aplicação de dispositivo em sentido oposto. (Apelação/Remessa Necessária 26837/2015, DRA. VANDYMARA G. R. P. ZANOLO, TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10-11-2015, publicado no DJE 16-11-2015)”

Por tais razões, o desprovimento do Apelo, é medida que se impõe.

b) IMPUGNAÇÃO A CONCESSÃO DA GRATUIDADE DA JUSTIÇA

O Município de Cuiabá, alega que a sentença merece reforma, uma vez que o sindicato não junta qualquer elemento de prova para demonstrar sua hipossuficiência, portanto, deve ser indeferida, de plano, a assistência judiciária gratuita.

No caso dos autos, verifico que o Sindicato Autor requereu a concessão dos benefícios da justiça gratuita, o qual foi deferido pelo Juízo “
a quo
”.

Ocorre que, no presente recurso, o Município de Cuiabá não comprovou alteração do estado de fato ou de prova no tocante aos pressupostos da gratuidade, de modo que não há falar em revogação da gratuidade.

Embora não tenha restado efetivamente comprovada a renda mensal do Apelado, o Apelante, que possui o ônus, não comprovou ser o Sindicato capaz de suportar o pagamento das custas, ônus que lhe cabia.

Dessa forma, não merece prosperar tal irresignação.

c) JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA

Não obstante, é de conhecimento que com a promulgação da Emenda Constitucional n° 113/2021, a norma de aplicação imediata nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza, resultará na incidência, em única ocasião, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia - Selic.

Nesse sentido, torna-se evidente que o que deve ser observado é o disposto nos Temas 910 do Supremo Tribunal Federal (STF) e 905 do Superior Tribunal de Justiça (STJ), os quais estabelecem que a correção monetária seja atualizada pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) e os juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021.

Após essa data,
passa a ser aplicável somente a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (SELIC)
, de acordo com as disposições da
Emenda Constitucional nº 113/2021
.

A propósito, vejamos como esse Sodalício tem decidido:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA – SENTENÇA QUE NÃO FIXA OS ÍNDICES DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS MORATÓRIOS INCIDENTES SOBRE A CONDENAÇÃO IMPOSTA À FAZENDA PÚBLICA –
APLICAÇÃO DO REGRAMENTO CONTIDO NOS TEMAS 810/STF E 905/STJ E DA EC 113/2021 ATÉ A EXPEDIÇÃO DO PRECATÓRIO
– SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DOS JUROS DE MORA NO PERÍODO ENTRE A EXPEDIÇÃO E O PAGAMENTO DO PRECATÓRIO (GRAÇA CONSTITUCIONAL) – TEMA 1.037/STF. SENTENÇA REFORMADA PARCIALMENTE – RECURSO PROVIDO EM PARTE. 1.
À luz dos Temas 810/STF e 905/STJ e da alteração constitucional introduzida pela Emenda Constitucional nº 113/2021, sobre as condenações judiciais de natureza administrativa em geral da Fazenda Pública incidem correção monetária pelo IPCA-E e juros de mora pelo índice oficial da caderneta de poupança até a data de 08/12/2021, após o que é aplicável apenas a SELIC, nos moldes da Emenda Constitucional nº 113/2021.
2. Consoante a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, firmada à luz da Súmula Vinculante 17 e do art. 100 da Constituição Federal, a correção monetária incide sobre as condenações judiciais da Fazenda Pública até o efetivo pagamento do precatório judicial ou requisição de pequeno valor. Já os juros de mora incidem desde os marcos fixados no título executivo até a expedição do precatório ou requisição de pequeno valor, quando, no caso dos precatórios, terão sua fluência suspensa pelo período chamado de graça constitucional, ao final do qual, caso não tenha havido o devido pagamento, voltam a ser contabilizados. 3. A teor do Tema 1.037/STF, “O enunciado da Súmula Vinculante 17 não foi afetado pela superveniência da Emenda Constitucional 62/2009, de modo que não incidem juros de mora no período de que trata o § 5º do art. 100 da Constituição. Havendo o inadimplemento pelo ente público devedor, a fluência dos juros inicia-se após o ‘período de graça’.” (N.U 0001817-88.2014.8.11.0079, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA RIBEIRO, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 03/04/2023, Publicado no DJE 19/04/2023) (destaquei)

Desse modo, entendo que a sentença deve ser retificada, para alterar os índices dos consectários legais, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de atualização monetária e juros de mora, nos termos da EC n.º 113/2021.

d) HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIAIS

Quanto aos honorários advocatícios, estes devem ser fixados somente após a liquidação da sentença, nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil: “
não sendo líquida a sentença, a definição do percentual, nos termos previstos nos incisos I a V, somente ocorrerá quando liquidado o julgado
”, por se cuidar de sentença ilíquida.

DISPOSITIVO

Ante ao exposto,
CONHEÇO
e
DOU PARCIAL PROVIMENTO
ao Recurso de Apelação interposto pelo
MUNICÍPIO DE CUIABÁ
, no sentido de reformar a sentença, para a
lterar os índices dos consectários legais
, que deverão observar os parâmetros dos Temas 810 do STF e 905 do STJ até 08/12/2021, após o que deverá incidir somente a Taxa Selic como fator de
atualização monetária
e
juros de mora
, nos termos da EC n.º 113/2021, bem como para fixar
os honorários advocatícios nos termos do artigo 85, § 4º, II, do Código de Processo Civil
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2023